Tribunal: CARF
Processo: 10410.720840/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720840/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.827 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIAL PORTO RICO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ITR. ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
É indispensável a comprovação da área explorada com produtos vegetais por
meio de documentação hábil e idônea.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado na DITR. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
008.826, de 30 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10410.720839/2017-
46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier– Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720840/2017-71
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720840/2017-71

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso contra decisão de colegiado do órgão julgador de primeira
instância, que julgou procedente o lançamento fiscal referente ao Imposto sobre a Propriedade
Rural - ITR, em relação ao Exercício: 2013, conforme Notificação de Lançamento de fls., e
demais documentos que instruem os autos, em decorrência da não comprovação: da área
efetivamente utilizada para plantação dos produtos vegetais declarados; e do valor da terra nua
declarada.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, que decidiu por julgar integralmente procedente o lançamento.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
procurando demonstrar sua improcedência, repisando os argumentos deduzidos na impugnação,
em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido lançamento
suplementar, pois a área de produtos vegetais declarada, com cultivo de cana de açúcar,
representa 100% da área aproveitável do imóvel e o VTN foi arbitrado com base no
SIPT, sem critérios para levantamento de preços ou tratamento de dados e desprovido
de rigor científico ou jurídico, além de não ser divulgado aos contribuintes.
- cita e transcreve legislação de regência, para referendar seus argumentos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço
do recurso e passo ao exame das alegações recursais.

DA ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área
de produtos vegetais declaradas (2.199,0 ha) ocorreu por falta de
apresentação de documentos de prova hábeis exigidos, tais como notas
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720840/2017-71

fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de depósito e
contratos ou cédulas de crédito rural, para comprovar a área plantada no
ano-base de 2011, nos termos da intimação inicial de fls. 09/12.
Primeiramente cabe esclarecer que tanto no procedimento fiscal, bem
como na fase do contencioso foi permitido, ao contribuinte, valer-se de
todos os meios de prova admitidos em direito, apresentando todos os
documentos necessários para provar sua pretensão.
Em suma, não foi obstaculizado, à recorrente, nem a compreensão, nem a
produção de provas, não havendo que se falar em desrespeito às garantias
da ampla defesa e do contraditório.
Com base no tradicional critério de distribuição do ônus da prova, cabe
ao sujeito passivo, ora recorrente, comprovar o fato constitutivo do seu
direito, isto é, compete-lhe a demonstração dos elementos exigidos para o
nascimento da relação jurídica e, desse modo, legitimar as informações
constantes de sua declaração.
O Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, aplicado em caráter subsidiário ao processo tributário
federal, contém previsão expressa sobre a distribuição do ônus
probatório:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

É imprescindível que a contribuinte demonstre, por meio da linguagem
de provas, as afirmações que alega em especial à existência da área
utilizada com produtos vegetais.
Pois bem, a prova da área utilizada com produtos vegetais deve refletir os
fatos existentes no período abrangido pelo lançamento. No caso, trata-se
do ITR do Exercício 2012, correspondendo aos fatos tributários
verificados no período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de
2011, por força do art. 10 § 1o inc. V, “a” da Lei 9.393/96.
Como dito anteriormente, não foi anexado aos autos nenhum dos
documentos requeridos ou mesmo qualquer documento, para possível
acatamento da área de produção vegetal do imóvel, informada na
DITR/2012.
Assim, visto que não foram apresentados os documentos hábeis para
comprovar a alegada área de plantio com cultivo de cana de açúcar, no
período de 01/01/2011 a 31/12/2011, entendo que deva ser mantida a
glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área declarada de produtos
vegetais para o ITR/2012 (2.199,0 ha), nos termos da legislação vigente.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720840/2017-71

DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
Da análise das peças do presente processo, a demanda cinge-se ao
cálculo do Valor da Terra Nua VTN, onde o contribuinte regularmente
intimado não comprovou s o valor declarado, entendendo a autoridade
lançadora que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela então SRF em
consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela qual o
VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média
ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada
microrregião, observando-se nessa oportunidade o conceito legal de terra
nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se
como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais,
a princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da
mesma forma, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado,
o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o
valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui
características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT,
quando elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como
referencial para amparar o trabalho de malha das declarações de ITR e
somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte
não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde
ao valor efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve
enviar uma intimação ao contribuinte solicitando a comprovação dos
dados declarados antes de proceder à formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte
que o indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa
compelida pela lei. Daí porque o lançamento ser previsto no art. 142 do
Código Tributário Nacional como atividade plenamente vinculada, isto é,
sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por
outro lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar
de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessária uma análise preliminar sobre a
possibilidade da utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando
elaborada tendo por base as DITR do município onde se localiza o
imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade da
forma de cálculo que é utilizado, neste caso, para se encontrar os valores
determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada
para se chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos
casos em que restar comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720840/2017-71

elaborada tendo por base a média dos VTN das DITR entregues no
município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a
ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se
entendendo que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da
Tabela SIPT, tomada como base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do
VTN pela autoridade fiscal, não se demonstram adequadas à lei, tal
situação faria prevalecer o VTN indicado pelo contribuinte em laudo
técnico ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média
dos VTNs das DITRs apresentadas para o mesmo município e não do
VTN médio por aptidão agrícola, onde se avalia os preços médios por
hectare de terras do município onde esta localizado o imóvel, apurado
através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de
terras levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens,
matas. O VTN, segundo as telas anexadas na diligência, é calculado sem
aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços
médios de terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do
VTN, levando conta à média dos VTN constantes da DITRs, não condiz
com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, verbis:

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
(grifamos)

Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720840/2017-71

c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação
do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:

Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)

Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art.
14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os
critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25
de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por
aptidão agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade
fiscal lançadora se utilizou do VTN médio das DITRs entregues no
município, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado
para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo,
sendo inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido
pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:

VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor
médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do
imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de 31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento
do VTN, com base no SIPT, quando da inobservância ao requisito legal de
consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de 27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720840/2017-71

Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-
007.331, de 25/10/2018)

No caso concreto, tal informação pode ser observada na Tela Sipt
constante na e-fl. 37.
Dito isto, diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela
autoridade fiscal lançadora não cumpre as exigências legais
determinadas pela legislação de regência, não tendo o contribuinte
apresentado qualquer laudo, deve ser restabelecido o VTN declarado
na DITR.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine
em consonância parcial com as normas legais que regulamentam a
matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para restabelecer o VTN declarado na DITR, ,pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado na DITR.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier- Presidente Redatora

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital